Tribunal: TCU
Processo: 016.712/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6537/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto), em desfavor de Arinos de Brito Chaves, em razão do descumprimento parcial do objeto pactuado e do consequente não atingimento dos objetivos do Termo de Compromisso 38/2016, firmado com o Município de Monte Alegre/PA; Considerando que, de acordo com a leitura conjugada do art. 6o, caput , inciso I, § 1o e § 4o, inciso I, e do art. 19, todos da Instrução Normativa do TCU (IN-TCU) 71/2012, salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica dispensada a instauração de TCE na hipótese de valor atualizado do débito inferior a R$ 100.000,00, em processos ainda pendentes de citação válida, desde que o somatório de débitos do responsável, junto a órgãos a entidades da Administração Pública Federal, não alcance esse limite; Considerando que o art. 6o, § 4o, inciso I, da IN-TCU 71/2012 dispõe que "no caso de o fator gerador do dano ao erário ser anterior à data de vigência desta instrução normativa, o valor original deverá ser atualizado monetariamente até a data de vigência desta instrução normativa" ; Considerando que o Acórdão 957/2017-Plenário (Rel. Ministro Aroldo Cedraz) esclarece que "no que concerne às datas a que se referem os incisos I e II do § 3o do art. 6o da IN-TCU 71/2012, onde se lê: à data da vigência desta instrução normativa, leia-se: a 1o de janeiro de 2017" , que é a data de vigência da IN-TCU 76/2016, que alterou a IN-TCU 71/2012; Considerando que o fato gerador do dano apurado nos autos ocorreu em junho de 2016 (peça 19); Considerando que o valor inquinado pelo tomador de contas originário e pela unidade técnica do TCU, atualizado até 1o/1/2017, atinge a quantia de R$ 64.847,37 (peça 31, p. 2), inferior portanto ao limite mínimo de R$ 100.000,00; Considerando que não foram encontrados nos sistemas do TCU outros débitos do mesmo responsável (peça 44, p. 4); Considerando que, nestes autos, ainda não houve citação do responsável; Considerando os pareceres uniformes da AudTCE (peças 44-46) e do Ministério Público (peça 47), no sentido do arquivamento da TCE, sem cancelamento do débito; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno dispõe que, a critério do relator, poderão ser submetidos às Câmaras, mediante Relação, os processos em que o relator acolha pareceres convergentes que proponham o arquivamento de processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 213 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito , a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.712/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Arinos de Brito Chaves (XXX.754.182-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.